Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-95.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800898-95.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: THIAGO FERREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando os entes públicos a adotarem providências para a realização do procedimento cirúrgico “Osteossíntese de Fratura Simples da Mandíbula” no autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o cumprimento da obrigação por força de decisão liminar extingue o interesse processual;

(ii) estabelecer se o valor da causa foi fixado de forma adequada;

(iii) determinar se a condenação em custas e honorários é cabível contra a Fazenda Pública; e

(iv) apurar a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do tratamento cirúrgico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação por força de medida liminar não extingue o interesse processual, pois este é aferido no ajuizamento da ação e persiste até a formação da coisa julgada material.

4. A fixação dos honorários segue o princípio da causalidade: a inércia dos entes públicos em assegurar o tratamento médico gerou a necessidade da demanda judicial.

5. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em contestação, sob pena de preclusão, não sendo possível sua rediscussão em grau recursal.

6. O valor atribuído (R$ 50.000,00) é proporcional e razoável, abrangendo o custo potencial da realização do procedimento na rede privada, afastando a fixação por equidade.

7. A condenação em honorários em favor da Defensoria Pública é cabível, pois sua autonomia administrativa, funcional e orçamentária afasta a tese da confusão patrimonial, conforme o STF (Tema 1.002).

8. O direito à saúde possui natureza fundamental e é dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos da CF/88 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 793).

9. Eventuais questões relativas à divisão de competências ou ao ressarcimento entre entes federativos devem ser resolvidas na esfera administrativa ou em ação própria, não afetando a solidariedade perante o cidadão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Teses de julgamento:

1.

O cumprimento de medida liminar de caráter satisfativo não extingue o interesse processual.

2.
A fixação dos honorários sucumbenciais em ações de saúde deve observar o valor da causa quando este reflete razoavelmente o proveito econômico.

3.
Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 30, VII;

·

Lei n. 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Tema 793 (RE 855.178);

·

STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005).

·

STJ, REsp 1.734.315/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2018;

·

STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Altamira contra sentença que
julgou procedente
a ação

de obrigação de fazer ajuizada por Thiago Ferreira da Silva, condenando os entes públicos a adotarem as providências necessárias para realização do procedimento
“Osteossíntese de Fratura Simples da Mandíbula”
.

Em suas razões (Id n. 23738286), o Município de Altamira requer a reforma da sentença aduzindo, em suma: (i) a extinção da obrigação pelo cumprimento; (ii) a necessidade de redução do valor da causa posto que indicado de forma aleatória e de adequar a fixação dos honorários com base na apreciação equitativa; (iii) a impossibilidade de condenação em custas e honorários; e (iv) a obrigatoriedade de direcionamento do cumprimento da obrigação de acordo com a divisão de competências do SUS.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de piso (Id n. 23738294).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 26372171).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, e suscito de ofício a remessa necessária, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal (Súmula 490/STJ).

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a responsabilidade do Município de Altamira e do Estado do Pará em garantir ao autor a internação em hospital com estrutura (leito cirúrgico, especialistas) para realização do procedimento
“Osteossíntese de Fratura Simples da Mandíbula”
.

Inicialmente, sustenta o apelante o cumprimento da obrigação pelo poder público municipal, entretanto, na leitura dos autos, observa-se que o procedimento só foi realizado após a concessão de medida liminar pelo juízo de origem e não por ato espontâneo dos entes públicos (Id n. 23738270 – pág. 4 a 23738271 – pág. 13).

É entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o cumprimento de tutela antecipada de caráter satisfativo não implica, por si só, na perda do objeto da demanda. Isso porque o interesse processual do autor é aferido no momento do ajuizamento da ação e persiste até o julgamento do mérito, com a formação da coisa julgada material, garantindo segurança jurídica às partes.

Portanto, uma vez que o cumprimento da obrigação se deu por força de decisão liminar, permanece a necessidade de análise exauriente da ação, restando íntegro o interesse processual.

No que concerne aos
honorários

sucumbenciais
, pretende o apelante sua fixação com base na apreciação equitativa e não com base no valor da causa, como determinado pelo juízo de origem, entretanto, não lhe assiste razão.

A fixação da verba honorária é regida, em nosso ordenamento, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, é incontroverso que o autor necessitou buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito fundamental à saúde efetivado, diante da inércia inicial da administração pública em prover o tratamento cirúrgico urgente de que necessitava. A demanda, portanto, foi necessária e o seu ajuizamento foi diretamente causado pela omissão dos entes públicos.

Quanto ao valor da causa, vale lembrar que sua impugnação deveria ter sido realizada em sede de contestação, consoante o disposto nos arts. 293 e 337, III do CPC, tendo operado contra si a preclusão já que o recorrente sequer apresentou a peça defensiva.

A despeito disso, entendo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), embora fixada por estimativa, mostra-se razoável e proporcional.

Em ações de saúde, o proveito econômico não se limita ao valor do procedimento na tabela do SUS, mas abrange o custo potencial de sua realização na rede privada, hipótese expressamente contemplada na decisão liminar e na sentença, caso o poder público não cumprisse a ordem.

Assim, o valor atribuído pela parte autora não é irrisório nem excessivo, mas uma estimativa prudente do benefício econômico almejado, o que afasta a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Dessa forma, correta a aplicação da regra geral disposta no art. 85, § 2º, do CPC, que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A sentença, ao fixar os honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, agiu em estrita conformidade com a legislação processual.

A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, tal como a obrigação principal de prestar o serviço de saúde, é solidária entre os entes demandados, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

Ademais, é plenamente cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ainda que esta integre a mesma fazenda pública. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, reforçada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, afasta a tese da confusão patrimonial, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002).

Em relação às custas, observo que a sentença já isentou a Fazenda Pública de seu pagamento, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada.

No
mérito
, o apelante busca eximir-se da obrigação alegando sua ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade da solidariedade irrestrita ao caso, uma vez que o tratamento demandado envolve procedimentos de média e alta complexidade, não sendo de sua competência, conforme Portarias do Ministério da Saúde e diretrizes do SUS, que limitam a sua atuação ao atendimento básico.

Sobre o tema, sabe-se que o direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde. Vejamos:

Tema 793/STF:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
(STF, RE 855.178-SE, Rel.: Ministro Luiz Fux, Plenário, julgado em 23/05/2019)

Outrossim, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

A mesma Corte de Justiça consignou, ainda, que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

No caso em comento, restou plenamente comprovado nos laudos médicos que o autor sofreu “fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face” (CID 10. S02.7), sendo necessária a realização de cirurgia (osteossíntese de fratura simples de mandíbula), entretanto, apesar da urgência, encontrava-se aguardando a disponibilidade de leito em hospital com estrutura adequada à efetivação do procedimento (Id n. 23738199 – pág. 4 e sgs.).

Restando fartamente comprovados a necessidade do paciente e o dever do ente público de assegurar o tratamento adequado, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de piso.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025